Tribunal: TJSP
Processo: 2173539-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Rejeição – Alegação de que a parte exequente/agravada apresentou nova planilha de cálculos, devendo ser reaberto prazo para manifestação – Afastamento - Impugnação, ademais, que é intempestiva - Decisão mantida - Recurso desprovido.